Tribunal: TJSP
Processo: 1065931-94.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
– RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – Improcedência decretada - Demanda ajuizada em face do plano de saúde contratado e médico que prestou atendimento ao autor – Alegação de erro médico na modalidade imprudência, no tocante à realização de cirurgia decorrente de fratura no úmero esquerdo com apraxia do nervo radial – Danos que, segundo a inicial, decorrem de sequelas oriundas da primeira cirurgia, que levaram à necessidade de um segundo procedimento, com incapacidade parcial – Suspensão do processo – Inadmissibilidade – Sindicância instaurada junto ao CREMESP para apuração de eventual violação ao Código de Ética Médica do profissional que realizou a cirurgia que não é causa suspensiva da presente ação, diante da independência das instâncias cível e administrativa - Precedentes - Responsabilidade objetiva do plano de saúde e médico, enquanto fornecedores de serviços médicos - Ausente, entretanto, nexo causal a dar amparo ao pleito indenizatório formulado - Prova pericial aponta para a correção do atendimento a ele prestado pelo médico que integra o polo passivo (e que a cirurgia por ele realizada observou as recomendações da literatura médica) – Perícia observa, ainda, que seria necessário aguardasse de 6 a 8 meses para a consolidação da fratura (o que não foi observado pelo autor que, pouco mais de um mês da cirurgia realizada pelo corréu, buscou outro profissional para novo procedimento) - Responsabilidade objetiva do plano de saúde e médico que somente pode ser reconhecida após a confirmação da culpa de seus prepostos (o que foi afastado de maneira expressa pela perícia) - Improcedência da ação corretamente decretada - Sentença mantida - Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1065931-94.2018.8.26.0100; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 44a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/10/2021; Data de Registro: 22/10/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Serviços de Saúde

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

20/10/2021

Data de publicação:

22/10/2021

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – Improcedência decretada - Demanda ajuizada em face do plano de saúde contratado e médico que prestou atendimento ao autor – Alegação de erro médico na modalidade imprudência, no tocante à realização de cirurgia decorrente de fratura no úmero esquerdo com apraxia do nervo radial

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – Improcedência decretada - Demanda ajuizada em face do plano de saúde contratado e médico que prestou atendimento ao autor – Alegação de erro médico na modalidade imprudência, no tocante à realização de cirurgia decorrente de fratura no úmero esquerdo com apraxia do nervo radial – Danos que, segundo a inicial, decorrem de sequelas oriundas da primeira cirurgia, que levaram à necessidade de um segundo procedimento, com incapacidade parcial – Suspensão do processo – Inadmissibilidade – Sindicância instaurada junto ao CREMESP para apuração de eventual violação ao Código de Ética Médica do profissional que realizou a cirurgia que não é causa suspensiva da presente ação, diante da independência das instâncias cível e administrativa - Precedentes - Responsabilidade objetiva do plano de saúde e médico, enquanto fornecedores de serviços médicos - Ausente, entretanto, nexo causal a dar amparo ao pleito indenizatório formulado - Prova pericial aponta para a correção do atendimento a ele prestado pelo médico que integra o polo passivo (e que a cirurgia por ele realizada observou as recomendações da literatura médica) – Perícia observa, ainda, que seria necessário aguardasse de 6 a 8 meses para a consolidação da fratura (o que não foi observado pelo autor que, pouco mais de um mês da cirurgia realizada pelo corréu, buscou outro profissional para novo procedimento) - Responsabilidade objetiva do plano de saúde e médico que somente pode ser reconhecida após a confirmação da culpa de seus prepostos (o que foi afastado de maneira expressa pela perícia) - Improcedência da ação corretamente decretada - Sentença mantida - Recurso improvido.